Tribunal: TJES
Processo: 5005333-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ZELINA NIRO DOS PRAZERES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPOSITIVO ELETRÔNICO DANIFICADO. OCORRÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO CONFESSADA PELA RÉ. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré no pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de avarias em aparelho de televisão causado por falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela recorrente.

3. Afasto também a alegação de inépcia da petição inicial. Eventual ausência de provas não figura dentre as hipóteses do art. 330, § 1º do CPC, que ensejam a inépcia da petição inicial. Encontram-se presentes os requisitos do art. 319 do CPC, razão pela qual inexiste carência de ação.

4. Por fim, o indeferimento de produção de prova pericial não enseja cerceamento de defesa. Conforme prevê o art. 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. A resolução da presente lide exige provas meramente documentais. A realização de perícia técnica em nada acrescenta na elucidação dos fatos. Assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de provas inúteis ou protelatórias.

5. Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Vislumbra-se que, diversamente do que consta na sentença recorrida, quem se valeu de provas unilaterais foi a requerida. A autora logrou êxito em comprovar, inclusive, que a própria ré confessou a ocorrência de perturbações no sistema elétrico (id. 9517149 – pág. 3).

7. Os laudos anexados corroboram com a ocorrência do problema (id. 9517149 – pág. 1 e 3). Por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva). Logo, a parte recorrida responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Assim, procede o pleito autoral relativo à indenização pelos produtos avariados. Todavia, não há razão para se determinar o pagamento em dobro, pois o caso não versa sobre cobrança indevida (art. 42, parágrafo único do CDC).

8. Quanto aos danos morais, verifico sua ocorrência. Primeiramente, porque a autora está impossibilitada de utilizar-se de seu aparelho de televisão. A situação é agravada porque perdura por tempo excessivo, e referidos pontos expiram após um período. Não bastasse, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil da requerente, diante das diversas tentativas infrutíferas em solucionar o problema, inclusive com o auxílio do PROCON, culminando com a necessidade de ajuizar demanda judicial.

9.

Acerca do
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$4.000,00), vê-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Ademais, o valor arbitrado está em consonância com casos semelhantes julgados pelo presente colegiado.

10. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para excluir a condenação de pagamento em dobro do valor indicado nos orçamentos anexados, devendo a ré pagar apenas o montante de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) a título de indenização por danos materiais. Quanto aos demais pontos, inclusive no que diz respeito à indenização por danos morais, mantenho a sentença incólume, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

11. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)